Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E ALIMENTÍCIA. QUANTIA REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. A proteção prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família.
2. Contudo, o saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de sua família, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável.
3. A impenhorabilidade incide exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manter a subsistência familiar, e não sobre toda a quantia existente na conta bancária do devedor para recebimento de salários.
4. Recurso conhecido e desprovido.